Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.

2. O art. 833, inc. IV e X, do CPC, elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essas hipóteses são excepcionadas apenas em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme §2° do art. 833, do CPC.

3. A regra do art. 833, inc. X, do CPC, não apresenta condicionantes, tais como: origem salarial e impossibilidade de movimentação bancária, sob pena de descaracterização da conta poupança. Assim, esses elementos não são aptos a descaracterizar a poupança e permitir a flexibilização da impenhorabilidade prevista em lei.

4) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 4.1) A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS);

5) A quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança.

6) Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o cumprimento de sentença de ação monitória que tem como objeto a atribuição de força executiva às notas promissórias, bem como não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada.

7) Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.